Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos automáticos na conta corrente/salário do autor, sem sua expressa autorização, com base em notificação extrajudicial de revogação de autorização de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor pode revogar, unilateralmente, a autorização de débito automático em conta corrente ou conta salário, mesmo quando houver cláusula contratual expressa em sentido contrário; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu tutela de urgência para impedir os descontos automáticos deve ser reformada em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos, independentemente da existência de cláusula contratual de irrevogabilidade.
4. O Tema 1.085 do STJ consolidou o entendimento de que os descontos em conta-corrente, inclusive para pagamento de mútuos bancários, são válidos apenas enquanto vigente a autorização do correntista, sendo possível sua revogação a qualquer tempo.
5. A autonomia privada nas relações contratuais não é absoluta, devendo ceder à função social do contrato, à boa-fé objetiva e à proteção do mínimo existencial do consumidor, especialmente diante do risco de superendividamento e do comprometimento da subsistência decorrente de descontos indevidos em conta salário.
6. A revogação da autorização de débito não implica a extinção da obrigação principal, apenas altera a forma de cobrança, cabendo à instituição financeira buscar o adimplemento por meios ordinários (boleto, cobrança judicial etc.).
7. A cláusula contratual que impede a revogação da autorização de débito é abusiva por afrontar normas de ordem pública e princípios protetivos do consumidor, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada.
8. A existência de contratos de antecipação de recebíveis, cuja natureza pode ser distinta, não afasta a incidência da medida de urgência, devendo eventual controvérsia sobre sua aplicabilidade ser analisada no mérito da ação originária.
9. A decisão de origem observou os requisitos do art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito, demonstrada pela notificação de revogação, e o perigo de dano, consubstanciado no comprometimento do salário do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta corrente ou conta salário, mesmo havendo cláusula contratual em sentido contrário.
2. A revogação da autorização de débito automático não extingue a obrigação contratual, apenas altera a forma de adimplemento, cabendo ao credor utilizar-se dos meios ordinários de cobrança.
3. A cláusula que impede a revogação da autorização de débito automático é abusiva e não prevalece sobre as normas de proteção ao consumidor e os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
4. A tutela de urgência que impede descontos automáticos após a revogação da autorização é medida legítima e compatível com o ordenamento jurídico vigente.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; CC, arts. 421, 422 e 684; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 4o, III e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdão 2020682, 0711569-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 09.07.2025, DJe 28.07.2025; TJDFT, Acórdão 2033816, 0703819-55.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 13.08.2025, DJe 29.08.2025.